Tribunal: TJES
Processo: 5019281-09.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019281-09.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOSMAR ABRAO FARIAS JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFERTA DAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. NECESSIDADE DE TRANSPORTE ALTERNATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

rata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
Consta dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas, porém teve seu voo cancelado e, posteriormente, novamente remarcado de forma inadequada, sem solução eficaz, o que o levou a concluir o trajeto por meio de transporte terrestre, diante da ausência de alternativa adequada ofertada pela companhia aérea.
A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, destacando a ausência de comprovação de oferta das opções previstas na regulamentação da ANAC e a frustração da legítima expectativa do consumidor.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se o cancelamento/atraso do voo, decorrente de manutenção da aeronave, afasta a responsabilidade da companhia aérea e se há dano moral indenizável no caso concreto.,

O recurso não merece provimento. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso, restou incontroverso que houve cancelamento e atraso de voo, sendo a justificativa apresentada pela recorrente a necessidade de manutenção não programada da aeronave. Todavia, tal circunstância não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, não sendo apta a afastar a responsabilidade civil.

Ademais, não há nos autos comprovação de que a companhia aérea tenha ofertado ao consumidor todas as alternativas previstas na Resolução nº 400 da ANAC, tais como reacomodação em voo de terceiro, execução por outra modalidade de transporte ou reembolso integral. Ao contrário, verifica-se que o consumidor teve sua programação significativamente alterada, sendo compelido a buscar solução própria para conclusão da viagem, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

Assim, o cancelamento ou atraso de voo por manutenção da aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea, sendo devida a indenização por danos morais quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de adequada assistência ao consumidor.

No tocante ao pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, não assiste razão à recorrente. A controvérsia dos autos não demanda definição acerca do regime jurídico aplicável (CBA ou CDC), tampouco envolve hipótese de fortuito externo, razão pela qual não se justifica o sobrestamento do feito.

Quanto ao dano moral, não se trata de hipótese de mero aborrecimento. A falha na prestação do serviço, aliada à ausência de adequada assistência e à frustração da viagem planejada, configura violação aos direitos da personalidade do consumidor, sendo suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)